Tribunal: TJPA
Processo: 0019111-39.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÃSSIMA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA APLICADA PARA A APLICAÃÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA AO CASO CONCRETO DEVE SER MAJORADA A UM PATAMAR PROPORCIONAL Ã GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DO CRIME PRATICADO. RECURSO DA ACUSAÃÃO. MAJORAÃÃO DA PENA APLICADA. ACOLHIMENTO. O modus operandi utilizado para a execuÃ§Ã£o do delito de lesÃ£o corporal grave e gravÃssima - foi cometido com extrema covardia, tendo a vÃtima sido espancada pelos denunciados e por pessoas que estavam acompanhando os mesmos, enquanto se encontrava inconsciente, jÃ¡ no chÃ£o e desfalecida, apÃ3s ter sido atingida por um objeto cortante prÃ3ximo de sua visÃ£o, tendo gerado uma fratura no braÃ§o da mesma - serve Ã exasperaÃ§Ã£o da pena-base a tÃtulo de circunstÃ¢ncias do crime por desbordarem Ã s inerentes ao tipo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO, no que tange ao recurso da Defesa e DADO PROVIMENTO ao recurso da AcusaÃ§Ã£o, para aumentar as penas antes calculadas, em 02 (dois) anos, encontrando as penas majoradas em 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusÃ£o, a serem cumpridas em regime aberto, que tenho como concreta e definitiva, mantendo os demais termos da sentenÃ§a a quo. Tendo em vista que as penas foram aumentadas, cumpre ressalatar que os crimes em tela ainda nÃ£o prescreveram, de acordo com os requisitos do art. 109, IV do CÃ3digo Penal. Desta feita, anulo as sentenÃ§as que extinguiram a punibilidade dos rÃ©us JosÃ© Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0019111-39.2010.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 6ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S)/APELADO(S): JOSÉ AUGUSTO CORREIA MOREIRA E EDUARDO ALVARES MOREIRA (OSVALDO SERRÃO - OAB/PA Nº 1.705)
APELANTE: ALEXIS ATAIDE DO CARMO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
REPRESENTANTE: LUCIEL DA COSTA CAXIADO- OAB/PA Nº 4753
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA.
RECURSO DA DEFESA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PARA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA AO CASO CONCRETO DEVE SER MAJORADA A UM PATAMAR PROPORCIONAL À GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DO CRIME PRATICADO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
. MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. ACOLHIMENTO.
O modus operandi utilizado para a execução do delito de lesão corporal grave e gravíssima - foi cometido com extrema covardia, tendo a vítima sido espancada pelos denunciados e por pessoas que estavam acompanhando os mesmos, enquanto se encontrava inconsciente, já no chão e desfalecida, após ter sido atingida por um objeto cortante próximo de sua visão, tendo gerado uma fratura no braço da mesma - serve à exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime por desbordarem às inerentes ao tipo.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO,
no que tange

ao recurso da
Defesa
e
DADO PROVIMENTO
ao recurso da
Acusação
, para aumentar as penas antes calculadas, em 02 (dois) anos, encontrando as penas majoradas em
02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

a serem cumpridas em regime
aberto
, que tenho como concreta e definitiva, mantendo os demais termos da sentença
a quo.
Tendo em vista que as penas foram aumentadas, cumpre ressalatar que os crimes em tela ainda não prescreveram, de acordo com os requisitos do art. 109, IV do Código Penal. Desta feita, anulo as sentenças que extinguiram a punibilidade dos réus José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
dos recursos e seu
improvimento,
no que tange ao recurso da Defesa e
DADO PROVIMENTO
ao recurso da Acusação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0019111-39.2010.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 6ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S)/APELADO(S): JOSÉ AUGUSTO CORREIA MOREIRA E EDUARDO ALVARES MOREIRA (OSVALDO SERRÃO - OAB/PA Nº 1.705)
APELANTE: ALEXIS ATAIDE DO CARMO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
REPRESENTANTE: LUCIEL DA COSTA CAXIADO- OAB/PA Nº 4753
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ALEXIS ATAIDE DO CARMO
e por
JOSÉ AUGUSTO CORREIA MOREIRA E EDUARDO ALVARES MOREIRA,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que condenou os apelantes/apelados, respectivamente, à
pena de 02 (dois) anos de reclusão
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime previsto no art.
129, §1°, incisos I e III e §2°, inciso IV, do Código Penal
.

Consta na denúncia, que no dia 19/06/2010, por volta das 02:30h, os réus José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira praticaram lesões corporais gravíssimas em face da vítima Alexis Ataíde do Carmo.

Segue narrando a exordial acusatória que no dia do fato, os acusados e a vítima se encontravam na condição de convidados do evento de entrega do Prêmio ORM ACP, no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, ocasião em que a vítima Alexis Ataíde do Carmo estava sentado em uma mesa próxima a uma outra em que se encontravam os acusados, quando se iniciou uma discussão em razão daquela estar fumando próximo a estes.

Em um primeiro momento, o acusado José Augusto Correia Moreira se levantou de sua mesa e pediu a vítima que apagasse o cigarro, sendo, prontamente atendido por esta. Ocorre que, minutos depois, a vítima resolveu ir até a mesa dos acusados para indagar a respeito da abordagem anterior, quando, repentinamente, José Augusto Correia Moreira atirou um copo de vidro no seu rosto, derrubando-a, passando, juntamente com Eduardo Alvares Moreira a aplicar chutes no braço da mesma, tendo as agressões cessado com a chegada dos homens que faziam a segurança do evento.

As agressões resultaram em um corte no nariz da vítima e uma fratura em seu braço direito, onde ficou com uma cicatriz após procedimento cirúrgico.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado e os denunciados foram condenados à pena acima mencionada e, inconformados com a condenação, em suas razões recursais, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em virtude do
quantum
da pena aplicada, o Juízo
a quo
decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade dos ora recorrentes.

Já o assistente de acusação apresentou apelação requerendo a reforma da decisão quanto à dosimetria da pena, alegando que houve erro durante o seu cálculo, bem como requer a reanálise da circunstância judicial ¿circunstância do crime¿, sendo ela considerada como desfavorável ao réu, vez que o crime foi cometido com extrema covardia.

Em contrarrazões, a
Defesa
requereu o
improvimento
da apelação, mantendo-se a sentença recorrida.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau e o assistente de acusação manifestaram-se pelo total
improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimen
to e
provimento
do Recurso de Apelação interposto pelo assistente de acusação
.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Acusação e Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DO RECURSO DA DEFESA

Consoante relatado, a
Defesa
, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Ministério Público de 2º Grau não se manifestou sobre o Recurso de Apelação de José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira.

Percebe-se que o presente caso, não devem prosperar as razões recursais dos ora recorrentes. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de lesão corporal grave e gravíssima encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pela prova pericial produzida em juízo (laudos periciais constantes às fls.73/77 e 124), bem como pelos depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e do perito oficial.

A vítima Alexis Ataíde do Carmo reconheceu os réus José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira como os autores do crime em comento. A vítima afirmou que era um dos convidados do evento social descrito na denúncia e que estava em uma das mesas acompanhado de diversas pessoas, até que dado momento, ficou sozinho e acendeu um cigarro para fumar, ocasião em que foi abordado por José Augusto Correia Moreira, o qual lhe advertiu que seria proibido fumar ali, pois, tratava-se de um ambiente fechado, razão pela qual apagou o cigarro de imediato. Relatou que, após a abordagem, resolveu questionar José Augusto Correia Moreira a respeito da advertência que lhe fora feita, tendo vista que outras pessoas estavam fumando também, sendo que ao indagá-lo, foi surpreendido por um objeto atirado contra o seu rosto, vindo a desmaiar logo em seguida. Disse que, ao recobrar a consciência, percebeu que seu rosto estava cortado e que havia uma dor forte em seu braço direito, estando cercado por seguranças do evento, os quais lhe disseram que havia sido agredido por José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira com chutes. Por fim, mencionou que depois do conflito foi levado ao hospital onde foi submetido a procedimento cirúrgico de reparação da lesão sofrida no braço, onde foram colocados treze pinos, bem como colocação de pontos no nariz em razão do corte que sofreu.

Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso. (STJ - REsp 1680110 TO 2017/0153248-4. Publicação: DJ 04/08/2017. Relator- Ministra Maria Thereza de Assis Moura. STJ-AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 83.537 - SP - relatora: Ministra Laurita Vaz - 2011/0272202-9, data do julgamento: 27 de março de 2012; e STJ - AgRg no AREsp 482.281BA, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora Convocada do TJSE - Sexta Turma, julgado em 652014, DJe 1652014).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

A
Defesa
também pleiteou pela redução da pena aplicada, em razão da ausência de fundamentação válida para a aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

No entanto, conforme será explanado no item seguinte, entendemos que a pena- base aplicada ao caso concreto deve ser majorada a um patamar proporcional à gravidade e reprovabilidade do crime praticado.

Motivo pelo qual,
denego
tal pedido
.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

A Acusação, por sua vez, pleiteia que a pena-base aplicada seja majorada, uma vez que foi aplicada quase no mínimo legal.

Assiste razão ao Assistente de Acusação.

Pela análise da sentença, a MM. Magistrada fixou aos recorridos a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

Em relação ao acusado José Augusto Correia Moreira:
Em relação ao elemento
culpabilidade
, observo que é elevado o grau de reprovação do delito, em razão de o crime ter sido cometido durante um evento social, na qual se encontravam diversas pessoas, provocando grande transtorno e constrangimento não só ao ofendido como também aos demais convidados.
O réu não registra
antecedentes criminais
, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal juntada às fls.430/431, razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ.
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.
O
motivo do crime
está associado à causa especial de diminuição de pena, cuja valoração será realizada na fase final da dosimetria.
As
circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena.
As
consequências do crime
são significativas, considerando que ação resultou em três lesões, dentre as quais uma de natureza gravíssima (deformidade permanente) e duas de natureza grave (incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e debilidade permanente), sendo estas últimas valoradas negativamente nesta etapa, conforme fora argumentado na fundamentação;
No que tange ao
comportamento da vítima
, entendo que este contribui para a prática do delito, uma vez que o ofendido se dirigiu até o réu para tomar satisfações, abordando-os de modo agressivo, gesticulando e falando alto, o que levou a reação do réu em agredi-lo.
À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Em relação ao acusado Eduardo Alvares Moreira:
Em relação ao elemento
culpabilidade
, observo que é elevado o grau de reprovação do delito, em razão de o crime ter sido cometido durante um evento social, na qual se encontravam diversas pessoas, provocando grande transtorno e constrangimento não só ao ofendido como também aos demais convidados.
O réu não registra
antecedentes criminais
, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal juntada às fls.430/431, razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ.
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.
O
motivo do crime
está associado à causa especial de diminuição de pena, cuja valoração será realizada na fase final da dosimetria.
As
circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena.
As
consequências do crime
são significativas, considerando que ação resultou em três lesões, dentre as quais uma de natureza gravíssima (deformidade permanente) e duas de natureza grave (incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e debilidade permanente), sendo estas últimas valoradas negativamente nesta etapa, conforme fora argumentado na fundamentação;
No que tange ao comportamento da vítima, entendo que este contribui para a prática do delito, uma vez que o ofendido se dirigiu até o réu para tomar satisfações, abordando-os de modo agressivo, gesticulando e falando alto, o que levou Eduardo Alvares Moreira a agredi-lo para defender seu pai.
À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifica-se que foi elevada a pena base
,
acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentadas.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Entretanto, o Juízo sentenciante mensurou favoravelmente aos acusados a vetorial "circunstâncias do crime¿ justificando que ¿as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena¿.

Percebe-se que a magistrada
a quo
equivocou-se ao valorar favoravelmente aos réus a citada circunstância judicial, uma vez que o delito foi cometido com extrema covardia, tendo a vítima sido espancada pelos denunciados e por pessoas que estavam acompanhando os mesmos, enquanto se encontrava inconsciente, já no chão e desfalecida, após ter sido atingida por um objeto cortante próximo de sua visão, tendo gerado uma fratura no braço da mesma. Todas essas circunstâncias ultrapassam a normalidade prevista para o tipo penal, indicando especial reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. MODUS OPERANDI. AUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite a jurisprudência desta Corte, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
2.
O modus operandi utilizado para a execução do delito de homicídio simples - cometimento em via pública, em meio a transeuntes, mediante golpes deferidos na região da nuca guando a vítima estava de costas - serve à exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime por desbordarem às inerentes ao tipo.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1444969, 2019/0041698-2, Relator NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Data do Julgamento20/08/2019, Data da Publicação 05/09/2019)

Por este motivo, atenta as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena de cada um dos réus:

DO RÉU JOSÉ AUGUSTO CORREIA MOREIRA

A
culpabilidade
do réu mostra-se reprovável, em razão de o crime ter sido cometido durante um evento social, na qual se encontravam diversas pessoas, provocando grande transtorno e constrangimento não só ao ofendido como também aos demais convidados;
Antecedentes
: o acusado não registra tecnicamente antecedentes criminais;
Conduta social
: conduta do acusado não destoa do tipo penal;
Personalidade do agente
: não há nos autos elementos suficientes a aferir a personalidade do acusado;
O motivo do crime:
está associado à causa especial de diminuição de pena, cuja valoração será realizada na fase final da dosimetria;
Circunstâncias
: são desfavoráveis ao acusado, uma vez que o delito foi cometido com extrema covardia, tendo a vítima sido espancada pelos denunciados e por pessoas que estavam acompanhando os mesmos, enquanto se encontrava inconsciente, já no chão e desfalecida, após ter sido atingida por um objeto cortante próximo de sua visão, tendo gerado uma fratura no braço da mesma;
Consequências do crime
: são desfavoráveis ao acusado, considerando que ação resultou em três lesões, dentre as quais uma de natureza gravíssima (deformidade permanente) e duas de natureza grave (incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e debilidade permanente), sendo estas últimas valoradas negativamente nesta etapa, conforme fora argumentado na fundamentação;
Comportamento da vítima
: contribuiu para a prática do delito, uma vez que o ofendido se dirigiu até o réu para tomar satisfações, abordando-os de modo agressivo, gesticulando e falando alto, o que levou a reação do réu em agredi-lo.

Em virtude das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Presente a
circunstâncias atenuantes
previstas no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, uma vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do crime. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base e, em observância à orientação firmada na Súmula nº. 231, do STJ, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando o quantum de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Não há
circunstâncias agravantes
a valorar.

Verifico a presença da causa de diminuição prevista no art.129, §4º, do Código Penal, o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme fundamentação supra, de sorte que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão
.

De outro lado, verifico a existência de causa de aumento da pena, referente ao concurso formal, ante a coexistência de crimes de lesão corporal resultantes de uma única ação do réu, nos termos do art.70, do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), totalizando a pena de
02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
, que tenho como concreta e definitiva.

Considerando-se a natureza do crime praticado pelo sentenciado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

DO RÉU EDUARDO ALVARES MOREIRA

A
culpabilidade
do réu mostra-se reprovável, em razão de o crime ter sido cometido durante um evento social, na qual se encontravam diversas pessoas, provocando grande transtorno e constrangimento não só ao ofendido como também aos demais convidados;
Antecedentes
: o acusado não registra tecnicamente antecedentes criminais;
Conduta social
: conduta do acusado não destoa do tipo penal;
Personalidade do agente
: não há nos autos elementos suficientes a aferir a personalidade do acusado;
O motivo do crime:
está associado à causa especial de diminuição de pena, cuja valoração será realizada na fase final da dosimetria;
Circunstâncias
: são desfavoráveis ao acusado, uma vez que o delito foi cometido com extrema covardia, tendo a vítima sido espancada pelos denunciados e por pessoas que estavam acompanhando os mesmos, enquanto se encontrava inconsciente, já no chão e desfalecida, após ter sido atingida por um objeto cortante próximo de sua visão, tendo gerado uma fratura no braço da mesma;
Consequências do crime
: são desfavoráveis ao acusado, considerando que ação resultou em três lesões, dentre as quais uma de natureza gravíssima (deformidade permanente) e duas de natureza grave (incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e debilidade permanente), sendo estas últimas valoradas negativamente nesta etapa, conforme fora argumentado na fundamentação;
Comportamento da vítima
: contribuiu para a prática do delito, uma vez que o ofendido se dirigiu até o réu para tomar satisfações, abordando-os de modo agressivo, gesticulando e falando alto, o que levou a reação do réu em agredi-lo.

Em virtude das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Presente a
circunstâncias atenuantes
previstas no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, uma vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do crime. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base e, em observância à orientação firmada na Súmula nº. 231, do STJ, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando o quantum de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Não há
circunstâncias agravantes
a valorar.

Verifico a presença da causa de diminuição prevista no art.129, §4º, do Código Penal, o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme fundamentação supra, de sorte que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão
.

De outro lado, verifico a existência de causa de aumento da pena, referente ao concurso formal, ante a coexistência de crimes de lesão corporal resultantes de uma única ação do réu, nos termos do art.70, do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), totalizando, definitivamente, a pena de
02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
, que tenho como concreta e definitiva.

Considerando-se a natureza do crime praticado pelo sentenciado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

DAS SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, verifica-se que as sentenças de fls. 484-487 e fls. 488-491, o Juízo
a quo
verificou hipótese de extinção de punibilidade dos réus pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com base na pena concreta fixada em sentença, isto é, 02 (dois) anos, com fulcro no art. 107, IV c
/
c art. 109, V e art. 110, § 1º do Código Penal.

Entretanto, conforme exposto no item anterior, as penas dos réus foram aumentadas para 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o que importa dizer que os crimes em tela ainda não prescreveram, de acordo com os requisitos do art. 109, IV do Código Penal.

Desta feita, anulo as sentenças que extinguiram a punibilidade dos réus José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
Defesa
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Acusação
, para aumentar as penas antes calculadas, em 02 (dois) anos, encontrando as penas majoradas em
02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

a serem cumpridas em regime
aberto
, que tenho como concreta e definitiva, mantendo os demais termos da sentença
a quo.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora